Tribunal: STF
Processo: Rcl 71288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010869-33.2021.5.03.0016, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jacques Fernandes Pessoa, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais, bem como a responsabilidade solidária dos demais réus. 

    3. Relata que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que a reclamada espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços”.

    4.  Noticia que o Juízo de 1º Grau declarou a nulidade dos documentos de admissão na cooperativa e dos demais documentos formalizados pela Cooperativa e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao argumento de que “os elementos dos autos indicam que a cooperativa na realidade é apenas uma das empresas dos administradores que compõem o seu quadro e que o reclamante foi contratado como empregado na falsa condição de cooperado”.

    5.  Informa que esse entendimento foi mantido em âmbito recursal, pendente de análise, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamante.

    6.  Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.

    7.  Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso junto à origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão reclamada, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas. 

É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Na hipótese sob análise, a alegação da parte autora é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal.

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, contrato de associação cooperativa, para a prestação de serviços de transporte, conforme se verifica em trecho da decisão impugnada:

“(...) Do vínculo de emprego – cooperativa
Alega a parte autora que foi contratado pelo 1º reclamado para prestar serviços em favor do 3º reclamado, em 20/02/2017, para atuar como motorista. Pretende o reconhecimento da relação empregatícia e dos direitos correspondentes, bem como a rescisão indireta. 
A 1ª ré e o 2º réu contestam os pedidos, afirmando que o reclamante não prestou serviços como empregado, tendo se matriculado voluntariamente como cooperado. Acosta com a defesa o termo de matrícula assinado pelo autor, bem como o cadastro de pessoal física e do automóvel utilizado na prestação dos serviços (fls. 839 e seguintes), dentre outros documentos. 
Nos termos do parágrafo único do art. 442 da CLT, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. 
No entanto, a Lei 12.690/2012, ao regular a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, instituiu que "A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada” (art. 5º). 
Trata-se de presunção relativa de ausência de vínculo de emprego, se comprovada a verdadeira relação cooperativista, isto é, não havendo simulação ou desvirtuamento do trabalho cooperado. Assim, necessário avaliar de um lado a presença da existência da relação de natureza cooperativista, de outro, a presença ou não dos pressupostos da relação de emprego.
(...)
Assim, restam preenchidos os requisitos da pessoa física, subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Ante o exposto, verifico que os elementos dos autos indicam que a cooperativa na realidade é apenas uma das empresas dos administradores que compõem o seu quadro e que o reclamante foi contratado como empregado na falsa condição de cooperado.  Portanto, declaro a nulidade do contrato de associação cooperativa, nos termos do art. 9º da CLT e reconheço o vínculo do autor com a 1ª reclamada, nos termos do art. 942 do CC, no período de 20/02/2017 até 1/3/2022, nos termos da OJ 82 do TST, considerando como último dia laborado o dia 18/02/2022, consoante dispensa sem justa causa informada em audiência à fl. 1497, na função de motorista, com última remuneração de R$4.017,00. Deverá a 1ª reclamada proceder a anotação da CTPS, no prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado, sendo intimada para tanto, após a entrega da CTPS pela parte autora, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$5.000,00. Sem prejuízo de aplicação da multa, caso não cumprida a obrigação de fazer no prazo legal, deverá Secretaria do juízo proceder a anotação. No mesmo prazo, deverá a 1ª ré fornecer ao autor o TRCT e guias de CD/SD, sob pena de indenização substitutiva do seguro desemprego. Decorrência lógica da fraude perpetrada, reconheço a dispensa sem justa causa, nos termos da S. 212 do TST e defiro as seguintes verbas, observados os limites dos pedidos de fls. 14/17: aviso prévio indenizado de 42 dias; 10/12 do 13º salário de 2017, 13º salário integral dos anos de 2018, 2019 e 2020 e 11/12 de 13º salário de 2021; férias 2016/2017, em dobro, 2017/2018, em dobro, 2018/2019, em dobro e 2019/2020 e 2020/2021, simples, todas acrescidas do terço constitucional; FGTS + 40%.” (e-doc. 6, p. 10, 13-14; grifos acrescidos).

    13. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa ao aludido paradigma, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a cooperativa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    14. Com efeito, em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 
II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 66.211/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/04/2024, p. 03/05/2024).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.” 
(Rcl nº 60.749/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023).

    15. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 5, p. 1), há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0010469-48.2023.5.03.0016), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do Processo nº 0010869-33.2021.5.03.0016, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do CumPrSe nº 0010469-48.2023.5.03.0016, em trâmite perante a 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, ad referendum da Segunda Turma, até a decisão final da presente reclamação.

    17. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão. 

    18. Requisitem-se as informações de praxe ao Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    19. Cite-se a parte beneficiária, Jacques Fernandes Pessoa, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

    20. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 

    21. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator